Tribunal: TJDFT
Processo: 0700551-94.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. LEI No 6.194/1974. INTERESSE DE AGIR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TERMO INICIAL PARA APLICAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a sociedade anônima ré, gestora do Seguro DPVAT, pretende obter a reforma da sentença para que o pedido dos autores seja julgado improcedente.
2. A cobertura oferecida pelo Seguro DPVAT compreende indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, bem como por despesas com assistência médica e suplementare decorrentes de acidentes de trânsito, nos termos do art. 3o da Lei no 6.194/1974.
3. O art. 17 do Código de Processo Civil dispõe que para postular em juízo é necessário ter interesse. 3.1. O interesse de agir se refere ao proveito que a atividade jurisdicional pode ensejar, em tese, ao demandante. 3.2. Deve ser evidenciada a ocorrência de interferência indevida, efetiva ou potencial, a um dado bem jurídico protegido. 3.3. No caso em deslinde é incontroverso que foi endereçado à ré o requerimento com o intuito de obter solução da questão pela via administrativa. 3.4. A necessidade de formulação desse requerimento, no entanto, não se confunde com o esgotamento da via administrativa.
4. Para o pagamento da indenização securitária decorrente de acidente de trânsito é necessária a prova do acidente e do dano, independentemente da existência de culpa.
5. A correção monetária relativa à indenização decorrente do seguro DPVAT deve ser aplicada desde a data do sinistro. 5.1. Nos termos do Enunciado de Súmula no 426 do Superior Tribunal de Justiça, os juros moratórios fluem a partir da citação nas ações de cobrança de indenização securitária do DPVAT.
6. A sentença condenará o vencido a pagar as custas processuais e os honorários de advogado. 6.1. Diante da pretensão resistida pela ré, que ofereceu contestação, e, em virtude da demandada, a seguradora arcar integralmente com o pagamento das despesas processuais e dos honorários de advogado, nos moldes do artigo 85, caput e § 2o, do CPC.
7. Apelação conhecida e desprovida.